Tribunal: TJDFT
Processo: 0732238-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732238-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBRIA DE DEUS ALBUQUERQUE AGRAVADO: JOMILDO COSTA SOUSA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo Rubria de Deus Albuquerque contra a decisão proferida no cumprimento de sentença 0722535-83.2023.8.07.0007 (4a Vara Cível de Taguatinga/DF). A matéria devolvida reside na ocorrência (ou não) de excesso de execução, sob a fundamentação de que os cálculos apresentados pelo agravado não estariam em conformidade aos parâmetros estabelecidos na sentença. Eis o teor da decisão ora revista: Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, registro que se trata de cumprimento de sentença e a devedora foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios. Portanto, cabível a cobrança da multa e honorários pelo credor. Por outro lado, a parte pode requerer o deferimento do pedido a qualquer tempo desde que haja comprovação, sendo que serão produzidos efeitos a partir do seu deferimento. Com base no documento de id. 203761774, defiro os benefícios da justiça gratuita à parte devedora. Anote-se. Em relação à alegação de que o valor bloqueado possui natureza salarial, intime-se a parte devedora para juntar aos autos o extrato bancário completo dos meses de junho e julho de 2024, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de comprovar que o bloqueio judicial incidiu unicamente sobre verba salarial, sob pena de rejeição da impugnação. Vindos documentos, intime-se a parte credora para ter vista no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o juízo deixou de se manifestar acerca do valor efetivamente devido a título de honorários sucumbências, e, imediatamente, determinou o bloqueio das contas bancárias da Agravante”; (b) “o valor da causa, conforme informado, é de R$ 3.054,54, tendo esse juízo determinado que o valor dos honorários advocatícios sucumbências seriam de 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, ou seja, R$ 330,79”; (c) “é totalmente incabível que uma ação de R$ 3.054,54, gere um valor de honorários advocatícios de R$ 63.842,96 (sessenta e três mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos)”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “sejam retificados os valores apresentados pelo Agravado, nos ids 193891391 e 204561139, a título de honorários advocatícios sucumbências, vez que fogem, terrivelmente, ao estabelecido em sentença judicial, ID 187674830, devendo ser estabelecido o valor real, qual seja, 10% do valor da causa”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. Instada se a manifestar acerca do interesse recursal, a agravante repisou os argumentos das razões recursais a manter seu interesse no julgamento do agravo de instrumento, sob a fundamentação de excesso de execução. Os autos vieram conclusos. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se a cumprimento de sentença cujo título executivo teria sido constituído em embargos de terceiro, no qual a embargada, ora agravante, teria sido condenada em honorários advocatícios sucumbenciais. O comando judicial originário teria sido prolatado nos seguintes termos (id 187633893): (...) Ante o exposto, ao tempo que confirmo os efeitos da medida protetiva, julgo PROCEDENTE o pedido e, em consequência, desconstituo de forma definitiva o gravame levado a efeito sobre o veículo VW CROSFOX, Placa JHH-7832, Renavam 00144381567, Cor: Prata, Ano 2009/2009, penhorado os autos do Cumprimento de Sentença n. 0722484-09.2022.8.07.0007, e confirmo a posse em nome da embargante. Resolvo o processo, em seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Com fundamento no princípio da causalidade, condeno a embargada ao pagamento das custas processuais, além dos honorários advocatícios da contraparte, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observadas as disposições constantes no artigo 85 do Código de Processo Civil. (...) No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) o credor, ora agravado, teria apresentado planilha de cálculo, cujo débito exequendo seria de R$ 3.147,55 (id 203146677), dado que o valor da causa atribuído aos embargos de terceiro teria sido de R$ 30.000,00 (id 176196160); (b) a ordem de bloqueio, via Sisbajud, teria ocorrido no valor pleiteado (id 203659748) com a respectiva determinação de desbloqueio do valor excedente (id 203659748). Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a planilha de cálculo apresentada pelo agravado estaria em conformidade à específica metodologia consignada no comando judicial originário, uma vez que a verba sucumbencial teria sido calculada sobre o valor da causa (R$ 30.000,00) devidamente atualizado. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RESPEITO AO TÍTULO JUDICIAL EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. A pretensão executiva não apresenta dissonância com o título judicial executivo, isso porque, conforme proclamado pela Turma Recursal, ao anunciar o resultado do julgamento dos recursos interpostos, prevaleceu o voto médio que determinou que os honorários advocatícios deveriam ser fixados sobre o valor atualizado da causa. 2. Analisando o título judicial exequendo em conjunto com a memória do cálculo apresentada no cumprimento de sentença, não é possível reconhecer a mencionada violação à coisa julgada ou mesmo a ocorrência de excesso de execução. 2.1. Portanto, não há plausibilidade jurídica na alegação de que os honorários, objeto do cumprimento de sentença, deveriam ser fixados sobre o valor da condenação. 3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1757805, 07081549120238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator